Tribunal: STJ
Processo: 0971550-27.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356743 - MG
(2023/0144298-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO
LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS -
MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DEVIDO. COBRANÇA
FUTURA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
QUANTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a regra geral do CPC para fixação dos honorários
advocatícios quando as particularidades do caso concreto justificarem a
Documento eletrônico VDA51610974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e9bb655-a00f-45cf-913f-d5a5272c3731

quantificação da verba honorária por apreciação equitativa, seja à luz do
§ 8o, do diploma processual, seja em razão dos princípios da
art. 85,
proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade com
a extinção da execução por não deter o título os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade, sem, no entanto, resultar no óbice à cobrança
futura do valor devido pelas vias ordinárias, o proveito econômico
auferido pela parte executada deve ser considerado inestimável,
implicando o arbitramento dos honorários com base no § 8o do
do
art. 85
CPC.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51610974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e9bb655-a00f-45cf-913f-d5a5272c3731

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356743 - MG (2023
/0144298-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO
LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS -
MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO
DE
VASCONCELLOS
MOREIRA
-
MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DEVIDO. COBRANÇA
FUTURA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
QUANTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o,
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a regra geral do CPC para fixação dos honorários
advocatícios quando as particularidades do caso concreto justificarem a
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

quantificação da verba honorária por apreciação equitativa, seja à luz do
art. 85, § 8o, do diploma processual, seja em razão dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-
executividade com a extinção da execução por não deter o título os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, sem, no entanto, resultar
no óbice à cobrança futura do valor devido pelas vias ordinárias, o
proveito econômico auferido pela parte executada deve ser considerado
inestimável, implicando o arbitramento dos honorários com base no § 8o
do art. 85 do CPC.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
EMPABRA EMPRESA DE MINERAÇÃO PAU BRANCO LTDA.
interpõe agravo interno contra a decisão, que, reconsiderando o julgado
anteriormente proferido, conheceu do agravo da parte ora agravada para conhecer
do recurso especial e dar-lhe provimento.
O ato decisório ora impugnado, com amparo em precedentes do STJ,
firmou-se no sentido de fixação, na hipótese dos autos, dos honorários advocatícios
por equidade, e não pelo parâmetro do art. 85, § 2o, do CPC.
A parte agravante expõe o seguinte (fl. 875):

2. A execução do título extrajudicial restou, no mesmo v. acórdão, declarada
nula por não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I do
CPC) e, por consequência, a Flapa foi condenada a arcar com honorários de
sucumbência correspondentes a 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).

Com o propósito de reforma da decisão agravada, assevera (fls. 877-878):

12. No presente caso, a extinção do processo de execução por ausência de
liquidez do título executivo como decorrência do acolhimento da exceção de pré-
executividade garante à executada, ora Agravante, um proveito econômico não
mensurável,
.
ainda que estimável e correspondente ao valor da causa
13. Quando uma execução é extinta sem declarar extinta ou inexistente a
dívida ou reduzir o seu valor, independentemente de a dívida poder ou não ser
cobrada em ação de conhecimento, o proveito econômico obtido pelo executado
corresponde ao valor exigido pelo exequente que não poderá ser cobrado naquele
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

. Se a dívida for cobrada em
,
processo executivo declarado extinto
outro processo
haverá a incidência de uma nova regra de ônus sucumbencial própria, sendo que as
partes poderão, inclusive, estar representadas por outros advogados.

À luz da orientação firmada no julgamento do Tema n. 1.076 e de
julgados referentes à matéria, inclusive para fins de delimitar a similitude com o
presente caso, conclui (fls. 883-884):

31. Desse modo, em observância à foça vinculativa dos precedentes,
determinada expressamente pelo art. 927, inciso III do CPC/15, a agravante pede
que o Agravo Interno seja provido, revertendo-se a decisão agravada para que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Flapa, mantendo-se o
acórdão proferido pelo TJ-MG que havia arbitrado os honorários sucumbenciais
devidos pela agravada de acordo com o critério previsto no art. 85, § 2o do CPC
,
(mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa)
devendo incidir ainda a majoração do percentual nos termos do §11o, do art. 85, do
CPC.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
a julgamento da Turma para que, ao final, seja negado provimento ao agravo em
recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 889-897.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
Na realidade, as razões deduzidas pela parte agravante não se
revelam suficientes para alterar a decisão impugnada, cujos fundamentos,
circunscritos à especificidade da hipótese dos autos, ajustam-se plenamente à
diretriz jurisprudencial fixada em casos idênticos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Para delimitar a questão em análise, confira-se o desfecho do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no agravo de
instrumento (fls. 608-609):

Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

CONCLUSÃO
Ante o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR, NO MÉRITO, DÁ-SE
, para acolher a exceção de pré-executividade e
PROVIMENTO AO RECURSO
extinguir a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC c/c 924, I, do CPC/15 do
CPC.
Condena-se a exequente a pagar a integralidade das custas, inclusive,
recursais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (doze por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

No julgamento dos subsequentes embargos de declaração, houve a
correção de erro material para dispor o que se segue: “[...] condena-se a exequente
a pagar a integralidade das custas, inclusive, recursais, e de honorários
advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa” (fl. 624).
No âmbito desta instância especial, atendo-se à análise da violação do
art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como da divergência
jurisprudencial, arguidas pela parte ora agravada, o ato impugnado adotou
este juízo decisório (fls. 869-870):

Ora, tendo o acórdão
considerado nula a execução do título extrajudicial
a quo
por não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que não importou
em resolução de mérito nem trouxe proveito econômico estimável a nenhuma das
partes, abrindo-se, consequentemente, a oportunidade para possível ajuizamento da
ação de cobrança, a fixação dos honorários advocatícios deve submeter-se à
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), e não aos parâmetros prescritos no § 2o
do mencionado artigo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de extinção da
execução, admite que, nos casos em que “a dívida não foi declarada extinta ou
inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura
do débito, o proveito econômico deve ser reconhecido como inestimável, impondo-
se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015” (AgInt no AR Esp n. 1.416.180/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
8/5/2023
17/5/2023

Diante do que acima expendido, reitere-se que não é condizente com o
desate da controvérsia a incidência da orientação prescrita no Tema n. 1.076, uma
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

vez que a decisão agravada ateve-se a entendimento do STJ e invocou
fundamentação que subsiste invulnerável aos argumentos recursais ora
apresentados.
Registre-se que o caso concreto apresenta particularidades que autorizam
o afastamento da regra geral do CPC para fixação dos honorários advocatícios, a
justificar, portanto, a quantificação da verba honorária por apreciação equitativa,
seja à luz do art. 85, § 8o, do diploma processual, seja em razão dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Cumpre evidenciar, no contexto da presente causa, que o acolhimento
da exceção de pré-executividade com a extinção da execução por não deter o título
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, sem, no entanto, resultar no óbice
à cobrança futura do valor devido pelas vias ordinárias, o proveito econômico
auferido pela parte executada deve ser considerado inestimável, implicando o
arbitramento dos honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC.
A propósito, "nas hipóteses em que a extinção da execução não impacte
o próprio direito de crédito perseguido como ocorre quando se reconhece a
–
ausência de condição de procedibilidade da ação executiva , deve-se considerar
–
inestimável o proveito econômico auferido pelo executado, porquanto a dívida não
foi declarada extinta ou inexistente, tampouco houve redução do montante
eventualmente devido" (REsp n. 1.875.161/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/5/2021
31/5/2021
Na mesma linha, confiram-se estes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
EQUIDADE.
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

1. A controvérsia dos autos reside em verificar, dentre outras questões, se os
honorários sucumbenciais devem ser estipulados por equidade ou com base no § 2o
do artigo 85 do Código de Processo Civil no caso em que a execução é extinta sem
resolver o mérito.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota orientação no
sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas
hipóteses em que extinção da execução não importar na declaração de inexistência
ou de excesso da dívida perseguida.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.259.674/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
.)
19/6/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SE RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que "se a própria dívida foi declarada
extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito
econômico auferido pelo executado. Por outro lado, caso a extinção da execução
apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito
pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser
considerado inestimável" (REsp 1.875.161/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/5/2021
31/5/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.963.618/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2022
de
.)
30/9/2022
Finalmente, impõe registrar que a mesma matéria foi recentemente
submetida à análise da Quarta Turma, sendo certo que o voto vencedor, de minha
relatoria é exatamente na mesma linha deste voto, tendo ficado vencido o então
Relator Min Antônio Carlos, como se vê da ementa a seguir:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Green Metals Soluções
Ambientais S.A. contra decisão monocrática do Ministro Antonio
Carlos Ferreira que negou provimento ao recurso especial, sob o
fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

do STJ, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC e à
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Na origem, a ação de
execução proposta por Flapa Mineração e Incorporações Ltda. foi
extinta por ausência de título executivo válido, diante da inexistência de
obrigação certa, líquida e exigível, em razão da falta de aceite nas notas
fiscais apresentadas. A discussão no recurso especial referia-se à forma
de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram
arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos
honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução por
ausência de título executivo válido deve observar os percentuais
previstos no art. 85, § 2o, do CPC; (ii) saber se, na hipótese, é aplicável
a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão de
proveito econômico inestimável.
III. Razões de decidir
3. O STJ entende que a extinção da execução por ausência de título
executivo não implica, necessariamente, a extinção do crédito
subjacente, de modo que o benefício auferido pelo executado não pode
ser quantificado, devendo ser considerado de valor inestimável.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em
tais hipóteses, é cabível a fixação dos honorários por equidade,
conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
5. A parte agravante, ao alegar violação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do
CPC, não logra afastar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a
matéria, incidindo, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
"1. A extinção da execução por ausência de
Tese de julgamento:
título executivo não implica, por si só, reconhecimento da inexistência
do crédito subjacente, sendo o proveito econômico do executado
considerado inestimável. 2. É legítima a fixação de honorários
sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC,
quando o processo é extinto sem resolução de mérito e sem redução ou
extinção do crédito postulado. 3. A jurisprudência consolidada do STJ
autoriza o arbitramento equitativo de honorários em hipóteses que não
envolvem liquidação do direito material".
CPC/2015, art. 85, § 8o; CPC/2015, art.
Dispositivos relevantes citados:
803, I.
STJ, AgInt no REsp n. 2.109.226/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

14.10.2024 (AgInt REsp 2051763 / MG, Rel Min Antônio Carlos,
Relator para o Acórdão Min João Noronha, julgado em
,
20/05/2025
DJe 05/06/2025).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Documento eletrônico VDA50590962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: c3882161-e98f-4716-aa68-fbb6adff8222

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.356.743 / MG
Número Registro: 2023/0144298-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09715502720228130000
10000191380971000
10000191380971001
10000191380971002
10000191380971003
10000191380971004
10000191380971005
10000191380971006
51758357520188130024 9715502720228130000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
AGRAVADO
: EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS : SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
Documento eletrônico VDA51585639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: c70b0c4e-36a8-4198-abaf-cc87adcc547e

AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS : SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do
julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: c70b0c4e-36a8-4198-abaf-cc87adcc547e